Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711188-13.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA RIBEIRO MORAIS, ANDREI RIBEIRO MORAIS EMBARGADO: DANILO AFONSO BARBOSA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo advogado dativo da recorrida no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado. Afirma que não foram fixados os honorários em seu favor, mas apenas para o advogado dativo que representou a recorrente. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício existente. De fato o embargante foi nomeado advogado dativo para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, ID 66856389,o que não foi observado por este Juízo por ocasião da prolação da decisão embargada. Omissão configurada. O advogado dativo nomeado para a apresentação de contrarrazões ao recurso faz jus ao arbitramento de honorários em função de sua atuação em munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse o recorrido. Neste caso, cabe a este Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, realizar o arbitramento dos honorários, o qual observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delego a expedição da certidão ao Juízo de origem. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora